Tribunal: TJSP
Processo: 1008969-14.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação indenizatória. Recusa de pagamento mediante cartão de crédito internacional. Sentença de parcial procedência, fixada indenização por danos materiais em R$ 656,62 e por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Irresignação das partes.

RECURSOS DOS RÉUS

ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela corré Mastercard. Empresa detentora da bandeira de cartão de crédito que é

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação indenizatória. Recusa de pagamento mediante cartão de crédito internacional. Sentença de parcial procedência, fixada indenização por danos materiais em R$ 656,62 e por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Irresignação das partes.

RECURSOS DOS RÉUS

ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela corré Mastercard. Empresa detentora da bandeira de cartão de crédito que é participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta C. Câmara. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. Cartão de crédito devidamente desbloqueado para uso internacional, existência de limite disponível para compras. Recusa da autorização do cartão quando da tentativa de pagamento de passagem para retorno ao Brasil e da diária de hotel, uma vez que o autor necessitou estender a viagem por mais um dia, ante a impossibilidade de compra da passagem. Não merece prosperar a justificativa de que a negativa se deu por se tratar de cartão com chip, que necessita da utilização de senha. Orientações contraditórias fornecidas ao autor pelos prepostos dos réus. Banco e detentora da bandeira que disponibilizam cartão internacional ao cliente devem atender aos critérios técnicos para sua utilização no exterior, inclusive por meio da leitura da tarja magnética. Falha na prestação do serviço configurada.

Danos materiais comprovados. Autor que teve de estender sua estadia no exterior por mais um dia. De rigor o ressarcimento das despesas com a diária do hotel e alimentação, no importe de R$ 656,62. Condenação mantida.

Dano moral caracterizado, posto que presumível na situação em tela. Indenização adequadamente fixada em R$ 5.000,00, em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Condenação mantida.

RECURSO DO AUTOR

Pleito de majoração da indenização por danos morais. Descabimento. Indenização adequadamente fixada em R$ 5.000,00. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade.

Honorários advocatícios contratuais que não devem ser ressarcidos. Ajuste realizado exclusivamente entre o autor e seu patrono não pode vincular a parte demandada. Previsão dos Artigos 389, 395 e 404 do Código Civil que diz respeito à atuação extrajudicial do advogado. Esfera judicial que possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal do direito de ação ou defesa, resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedente do A. STJ.

RECURSOS DESPROVIDOS.